Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702910-63.2023.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Maria do Carmo de Souza Teixeira Field Consultores Associados Ltda Embargados: Banco Pan S/A Field Consultores Associados Ltda Fator Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda ATM Gestão e Consultoria Ltda Maria do Carmo de Souza Teixeira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria do Carmo de Souza Teixeira e pela sociedade empresária Field Consultores Associados Ltda contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela primeira embargante (Id. 62897083). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator